Tribunal: TJSP
Processo: 2296375-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida em face da pretensão à exclusão da tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS, incidente sobre a energia elétrica – Tutela indeferida – Irresignação – Possibilidade de análise de pretensão liminar, nos termos do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida em face da pretensão à exclusão da tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS, incidente sobre a energia elétrica – Tutela indeferida – Irresignação – Possibilidade de análise de pretensão liminar, nos termos do artigo 982, § 2o, do CPC – Cabimento – Ausentes os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, ora com fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final – Inexistência de risco de lesão grave – Tema controvertido que será apreciado pelo E. TJSP e pelo C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos, não havendo, por conseguinte, evidências da probabilidade do direito.
Precedentes desta Câmara.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.